Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-75.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESP N.o 1.716.113/DF. TEMA 1.016. PERCENTUAL ESPECÍFICO DE REAJUSTE. MERA SOMA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA MATEMÁTICA ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016), firmou o seguinte entendimento: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

2. O reajuste no percentual de 131,73% praticado pelo plano de saúde para a décima faixa etária (59 anos ou mais) é abusivo, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas ultrapassa a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, contrariando a previsão do inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa n.o 63/2003 da Agência Nacional da Saúde – ANS.

3. Ao seguir os parâmetros do tema repetitivo, incabível a fixação de percentual específico de reajuste através de simples soma aritmética. Assim, a apuração do percentual adequado deve ocorrer por meio de cálculos atuariais, em sede de cumprimento de sentença.

4. Embora a sentença tenha sido de parcial procedência, o pedido da autora foi julgado procedente (uma vez que a inicial previa apenas um pedido), ou seja, foi declarada a abusividade/nulidade parcial da implementação do reajuste por faixa etária, divergindo da inicial apenas o valor requerido pela autora. Dessa forma, aplicando o parágrafo único do artigo 86 do CPC, houve a sucumbência mínima da parte autora, devendo a parte ré responder pelas custas e honorários sucumbenciais por inteiro.

5. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO o recurso da ré e PARCIALMENTE PROVIDO o da autora.